Tribunal: TJDFT
Processo: 0735733-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735733-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ELIENE BRAGA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, ID 167739505, que nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0714655-41.2022.8.07.0018), objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel da propriedade da ora agravada, sob a matrícula 42.569, perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, apreciando impugnação apresentada pela agravante, indeferiu pedido para reconhecer o regime de precatórios para a execução, à luz da decisão proferida na ADPF 949, rejeitando o pedido de sobrestamento do feito e o regime de natureza pública suscitado pela executada/ora agravante. Em suas razões recursais (ID 50625717, págs. 1-41) sustenta ser imprescindível o imediato sobrestamento do feito em razão de iminente dano ao Erário com a oneração de valores à agravante, devido às especificidades desiguais inerentes ao cumprimento de sentença, como constrição de valores, dano ao Erário e aplicação de multa de 10%, evitando-se bloqueios nas suas contas. Tais medidas expropriatórias lesariam a empresa pública vinculada ao Distrito Federal. Cita decisões do STF e deste TJDFT no sentido de que a execução dos valores devidos se dê de acordo com o regime de execução aplicável à Fazenda Pública, além de conceder o regime de pagamento de dívidas por meio da expedição de precatórios. Isso porque, conforme reconhecido pelo STJ, é empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito de lucro. Menciona a ADPF 949, proposta pelo Governador do Distrito Federal, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão impugnada, ID 167739505, para que, no mérito, seja reformada com o provimento do presente recurso. Preparo regular (ID 50625722). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o cumprimento de sentença em questão busca a cobrança do valor mencionado, R$ 1.770,63 (um mil setecentos e setenta reais e sessenta e três centavos), uma vez que a exequente, ora agravada, informa ser titular de 0,0080% do valor total do débito exequendo. Assim, “data vênia”, não se verifica “prima facie” risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à luz dos fatos e documentos apresentados. Ora, a quantia em questão, efetivamente, não aptidão para causar prejuízo ao Ente público, ante o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença e eventual expedição de RPV (s) porquanto incontroversa a dívida. Na decisão recorrida, a agravante, em sua impugnação (ID 145240187), apontou excesso de valor no importe de R$107,87 (cento e sete reais e oitenta e sete centavos), o que também não configura valor excessivo. Apesar da agravada informar a existência de erros na metodologia de cálculo apresentada pela agravante, concordou com o valor indicado pela NOVACAP. Quanto à sustentada probabilidade de provimento do recurso e respeitado o entendimento diverso apresentado em suas razões recursais, em razão das especificidades da agravante, não ressaltadas nas razões recursais, com Estatuto Social de pessoa jurídica de direito privado, que permite ainda a distribuição de dividendos entre os acionistas, a indicar, assim, finalidade lucrativa da atividade desempenhada; e ainda haver discussão sobre prestar serviço público essencial; há posicionamentos recentes corroborando a correção da decisão impugnada pela jurisprudência desta Corte de Justiça, como se verifica “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO AO STATUS DE FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A NOVACAP, empresa pública distrital, nos termos da Lei no 5.861/72, integra a estrutura do Governo do Distrito Federal, sendo criada por lei e com personalidade jurídica de direito privado, dotada de patrimônio próprio e autonomia financeira e funcional, razão pela qual, embora conte com repasse de recursos públicos para o custeio de suas atividades, não possui os privilégios conferidos à Fazenda Pública, dentre os quais a execução pelo regime de precatórios. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404072, 07359269720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO ESSENCIAL. FINALIDADE LUCRATIVA. CONDIÇÕES DEFINIDAS NA ADPF 789 NÃO PREENCHIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap é empresa pública, constituída sob a forma de sociedade por ações, e tem por objeto "a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas", conforme dispõe o art. 1o da Lei 5.861/1972, isto é, a prestação de serviço público não essencial. 2. O Estatuto Social da Novacap - pessoa jurídica de direito privado - permite ainda a distribuição de dividendos entre os acionistas, indicando, assim, finalidade lucrativa da atividade desempenhada. 3. A Novacap, por não prestar serviço público essencial e por ostentar finalidade lucrativa, não preenche as condições estabelecidas na ADPF 789 para se submeter ao regime de precatórios, o qual tem aplicação restrita à Fazenda Pública e às estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1712595, 07105478620238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REGIME DE EXECUÇÃO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, em que se discute se o pagamento do débito poderá se submeter ao regime de precatórios. 2. A agravante integra a administração indireta do Distrito Federal e possui personalidade jurídica própria de direito privado, o que a impede, ainda que receba recursos públicos, que lhe sejam reconhecidos os benefícios próprios da Fazenda Pública, dentre eles o pagamento de dívidas por meio de precatório. Precedentes deste Tribunal. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1736537, 07112649820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. I - O cumprimento de sentença proposto contra a Novacap, empresa pública que não se equipara à Fazenda Pública, pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser este regime específico das pessoas jurídicas de direito público. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1282623, 07241512220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. ADPF N. 949/DF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. O mero ajuizamento de ação de controle concentrado versando sobre a aplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP (ADPF n. 949/DF) não autoriza a suspensão dos processos que discutam essa matéria. Pedido que deve ser formulado perante o órgão competente previsto na Lei n. 9.882/1999: o Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1726949, 07083384720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, não restando demonstrados os requisitos autorizativos do art. 995, do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator